Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-81.2023.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000116-81.2023.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA

APELADO: DOUGLAS PAULO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KALLYENE CRISTHYANE DE FARIA, ELIDA APARECIDA GUIMARAES

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO ADQUIRIDO DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE PELO REGISTRO DO GRAVAME. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro ajuizados por adquirente de boa-fé, reconhecendo-lhe a posse de veículo objeto de constrição indevida em razão de ação de busca e apreensão promovida contra empresa vendedora. Sentença que condenou solidariamente os embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à imposição dos ônus sucumbenciais ao banco apelante, sob a alegação de que não teria resistido à pretensão autoral e que a constrição decorreu de falha no Sistema Nacional de Gravames (SNG), da qual também teria sido vítima.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de terceiro são o meio processual cabível para proteger a posse ou propriedade de bens constritos indevidamente por ato judicial, quando o possuidor ou proprietário não integra a relação processual em que decretada a medida (CPC, art. 674).

4. O autor comprovou a aquisição legítima do veículo antes da constrição, mediante documentação regular e ausência de gravame no CRLV. Presunção de boa-fé não infirmada.

5. A instituição financeira reconheceu a validade da alienação e atribuiu a constrição à falha no sistema de registro, cuja manutenção, no entanto, lhe compete.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema 872 e na Súmula 303, incumbe à parte que deu causa à constrição indevida o pagamento dos honorários advocatícios em embargos de terceiro.

7. A falha na atualização cadastral de gravame fiduciário é risco da atividade bancária, cuja responsabilidade objetiva atrai a aplicação do princípio da causalidade.

8. A alegação de reconhecimento do pedido não prospera, pois a restituição do bem somente se deu por força de decisão liminar e após a judicialização do conflito. Incabível, assim, a redução dos honorários nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

9. Diante da rejeição do recurso, é devida a majoração da verba honorária, conforme prevê o art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro quando a constrição judicial decorre de sua iniciativa e de falha no sistema de registro de gravame sob sua responsabilidade.

2. A restituição do bem após a concessão de tutela de urgência não configura reconhecimento espontâneo do pedido, não sendo aplicável a redução da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC.

3. O princípio da causalidade rege a responsabilização pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, nos termos da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 90, §4º; 674 e §§ 1º e 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016; STJ, Súmula 303; STJ, AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000116-81.2023.8.05.0054
, em que figuram como apelante
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
e como apelado
DOUGLAS PAULO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator